Tribunal: TJDFT
Processo: 0749787-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749787-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: E. C. C. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DARCIO CORREA AGUIAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0744037-96.2023.8.07.0001 que deferiu requerimento de tutela antecipada de urgência para determinar à agravante a autorização do tratamento indicado ao agravado conforme prescrição médica no prazo de cinco (5) dias sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id 176271324 dos autos originários). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios informa a prolação de sentença nos autos originários em 10.1.2024 e manifesta-se pelo não conhecimento do recurso (id 54931749 dos autos originários). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário, oportunidade em que afirmou a perda de objeto (id 55228841). A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. A parte interessada deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator